Tribunal: TJPA
Processo: 0016925-70.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS DE TER O R?U PRATICADO ROUBO MAJORADO, PEDINDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, ALEGANDO N?O HAVER V?NCULO SUBJETIVO ENTRE ELE E O OUTRO ACUSADO E COM ISSO, A DESCLASSIFICA??O PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES ? IMPOSSIBILIDADE ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? AS PALAVRAS DA V?TIMA ENCONTRAM ECO NOS ELEMENTOS DE PROVA, BEM COMO NA CONFISS?O DO APELANTE QUE DISSE TER PRATICADO O DELITO EM COMPANHIA DE UM MENOR ? DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA QUE N?O CHEGOU A ATENUAR A PENA PELO ?BICE DO VERBETE DA S?MULA 231 DO STJ ? SENTEN?A MANTIDA ? APELO DESPROVIDO ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0016925-70.2015.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOÃO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADA: WALDIZA VIANA DA SILVA - OAB/PA Nº 19.799
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU PRATICADO ROUBO MAJORADO, PEDINDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, ALEGANDO NÃO HAVER VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE ELE E O OUTRO ACUSADO E COM ISSO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - AS PALAVRAS DA VÍTIMA ENCONTRAM ECO NOS ELEMENTOS DE PROVA, BEM COMO NA CONFISSÃO DO APELANTE QUE DISSE TER PRATICADO O DELITO EM COMPANHIA DE UM MENOR - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO CHEGOU A ATENUAR A PENA PELO ÓBICE DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0016925-70.2015.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOÃO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADA: WALDIZA VIANA DA SILVA - OAB/PA Nº 19.799
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOÃO NOGUEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de doze (12) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal. (fls. 30-33).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 01.07.2015, por volta das 23h30min, o denunciado JOÃO NOGUEIRA DA SILVA, juntamente com outro indivíduo desconhecido nos autos, mediante grave ameaça realizada com uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu a motocicleta modelo FACTOR, vermelha, placa OTJ-7159 da vítima GERCINANDO VALDEMIRO DAS NEVES. (...)¿.
Sic - fl. 30.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 11 e 16-19 do IPL apenso.

O réu, inconformado com a condenação, apelou pugnando pela aplicação da atenuante da confissão e pelo afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, alegando não haver vínculo subjetivo entre ele e o outro acusado.

Questionou a continuidade delitiva do art. 71 do CP, que nem foi aplicado na sentença e pediu o provimento do apelo para a sua absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e, assim,

desclassificar para o crime de roubo simples. (fls. 44-48).

Contrarrazões às fls. 52-53, o
dominus litis
preliminarmente alega a intempestividade do recurso e, no mérito, requer a manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, passo a análise da preliminar processual suscitada pelo
dominus litis.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Adianto que não há qualquer intempestividade na interposição do apelo, vez que o réu foi intimado da sentença condenatória em 18.09.2015 e, nesta mesma data, recebeu o alvará de soltura e assinou o termo de apelação, conforme se extrai das fls. 40-42.

É admissível a interposição do apelo pelo próprio acusado.

No mesmo sentido:
As informações noticiam que, "no tocante à
Apelação Criminal interposta pelo acusado
, [...] [o recurso] já se encontra neste Sodalício, tendo sido distribuído por prevenção à signatária, em 16 de agosto de 2019, estando o feito, neste momento, com vista ao Ministério Público para ofertar a devida manifestação de mérito". 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na PET no HC 526.221/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por

JOÃO NOGUEIRA DA SILVA.

Não há como absolver o apelante do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas se as circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos demonstram a configuração do referido delito, senão vejamos:

GERCINALDO VALDEMIRO DAS NEVES, a vítima do assalto, declarou em Juízo que estava chegando na casa de sua namorada, pela parte da noite, quando foi abordado por dois sujeitos, um menor e o réu.

Disse o ofendido que o menor era baixinho e que empunhavam uma arma de mentira, subtraindo sua moto e seu capacete. Ressaltou que na hora não percebeu que a arma era de mentira, em seguida acionou a polícia, que posteriormente encontrou a moto e o ofendido reconheceu que o acusado era o autor do assalto sem qualquer dúvida e que o reconhecimento foi logo em seguida. Informou ainda que o outro era menor e assegurou que não tem dúvida que o réu presente na audiência seja o autor do crime. (fl. 29 - mídia).

Verifica-se que a vítima não teve dúvidas de que foi assaltada pelo recorrente e seu comparsa, os quais subtraíram sua moto e seu capacete.

À fl. 19 do Inquérito Policial em apenso, verifica-se o Auto de Reconhecimento realizado pela vítima do apelante na delegacia.

As palavras da vítima têm especial relevância quando se apresentam firmes e seguras ao informar sobre o assalto.

No mesmo sentido:
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

O próprio apelante confessou o crime declarando que tomava bebida alcoólica em companhia de um menor quando teve a ideia de cometerem um assalto e, com um pedaço de pau imitando uma arma, apoiado pelo comparsa, seguiram na bicicleta e, por curtição, subtraíram a moto, mas depois iam abandonar o veículo (fl. 29/Mídia), mas não foi o que fizeram.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 11 e 16-19 do IPL apenso.

Como se verifica, as palavras da vítima encontram eco no conjunto probatório e até na confissão do apelante, ficando claro que ele e seu comparsa praticaram o crime em comunhão de esforços e unidade de desígnios, caracterizando a causa de aumento do concurso de pessoas, não havendo espaço para invocar o princípio do
in dubio pro reo.

Portanto, não há como desclassificar o crime para roubo simples.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena se demonstra escorreita para a censura do crime, vez que a pena base foi fixada no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, porém sem modificação da sanção por força do disposto no enunciado da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
) e na terceira fase, pela causa de aumento do concurso de pessoas, a reprimenda foi elevada em 1/3 (um terço), tornando-se concreta e definitiva em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e doze (12) dias-multa, sem prejuízo da detração.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de,22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApJoao